Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708955-53.2018.8.07.0009 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, SANDOVAL ARAUJO RODRIGUES, HOZANEIDE DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CDC. COBERTURA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. I. Caso Em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por hospital, condenando-os ao pagamento de R$ 204.558,56 (duzentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Sentença também condenou o plano de saúde, em denunciação à lide, a ressarcir os réus. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão se resumem em: (i) saber se houve inovação recursal; (ii) analisar a preclusão da impugnação à gratuidade de justiça; (iii) verificar se a carência contratual pode justificar a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência; e (iv) definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas entre consumidor e operadora de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. Se a parte se descuidou de arguir a questão no momento oportuno, suscitando discussão inédita perante o Tribunal de Justiça, ainda não submetida ao juiz natural, não se conhece do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita, a parte ex adversa, se assim não entende cabível, cabe impugnar. Decidida a impugnação pelo MM. Juiz, mantendo o benefício, caberia à parte interessada reagitar a matéria em sede de contrarrazões, a teor do disposto no art. 1.009, §1o, do CPC, sem que nesta hipótese haja preclusão da matéria, porquanto houve uma manifestação anterior e uma decisão antecedente sobre a gratuidade de justiça. Contudo, sem que tenha havido impugnação anterior quando a benesse foi concedida junto ao Juízo a quo, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão. 5. A relação jurídica entre hospital e particular está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. 6. A carência contratual junto ao plano de saúde não justifica a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência, conforme art. 12, V, "c", e 35, "c", da Lei no 9.656/98 e Súmula n. 587 do STJ. 7. A cláusula contratual que limita o período de internação hospitalar a 12 horas é abusiva, diante do disposto na Súmula 302 do STJ. 8. Quanto aos riscos cobertos pelo contrato de plano de saúde, a legislação brasileira, especialmente a Lei no 9.656/1998, que regula os planos de saúde, estabelece que as operadoras devem oferecer cobertura mínima para um rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo este rol considerado exemplificativo, o que significa que os planos de saúde devem cobrir, além dos procedimentos listados, outros que sejam necessários para o tratamento de doenças cobertas, desde que haja indicação médica. 9. O hospital, em relação às despesas médicas do consumidor, deve cobrar diretamente do plano de saúde conveniado, quando no contrato assinado pelo particular com o nosocômio consta cláusula especificando que somente será devido ao consumidor pagar o valor correspondente ao que não foi coberto pelo plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte. "Tese de julgamento: "1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo admitida a formulação de questionamentos novos em sede recursal. 2. Sem que tenha havido impugnação no juízo a quo quando há a concessão da gratuidade de justiça pelo MM. Juiz, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão, nos termos dos arts. 100 e 1009, §1o, ambos do CPC. 3. A carência contratual não justifica a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência. 4. O hospital, em relação às despesas médicas do consumidor, deve cobrar primeiro e diretamente do plano de saúde conveniado, quando há a cláusula contratual nesse sentido." A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 104 do Código Civil, por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional, bem como por desconsiderar contrato válido e eficaz celebrado entre o hospital e os pacientes; b) artigo 85 do CPC, em razão da indevida condenação do Hospital Anchieta, parte vencedora, ao pagamento de honorários de sucumbência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em igual teor, o REsp n. 2.014.677/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85 do CPC e 104 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N